Tribunal: STF
Processo: ARE 1537083
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 339 E 660). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 302, § 1º, INCISO I, E 303, PARÁGRAFO ÚNICO (3 VEZES), AMBOS DO CTB. DECADÊNCIA. REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MODALIDADE CULPOSA. IMPRUDÊNCIA. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. ART. 70, CP. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA ACIMA DE 04 (QUATRO) ANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Embora o delito de lesão corporal culposa na direção do veículo automotor seja considerado, em regra, de menor potencial ofensivo e dependa de representação da vítima (art. 88, Lei nº 9.099/95), tal regra é excepcionada nas hipóteses elencadas no § 1º, do art. 291, do Código de Trânsito Brasileiro, dentre elas, quando o delito for cometido sob a influência de álcool. Precedentes. 



    2. Ao proferir a sentença condenatória, o magistrado de primeiro grau fez uma análise meticulosa do conjunto fático-probatório, estando a condenação lastreada nas provas existentes nos autos. 



    3. A ausência de exame de alcoolemia não inviabiliza a comprovação da alteração da capacidade psicomotora do acusado, porquanto já se encontra pacificando que a referida capacidade alterada do agente pode ser aferida não são pelo exame etilômetro, mas também por sinais indicativos do estado de embriaguez, que indiquem essa redução de capacidade demonstrável por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos. 



    4. Da doutrina de Fernando Capez e Victor Eduardo Rios Gonçalves, extrai-se que a caracterização da culpa nos crimes de trânsito provém, em regra, do desrespeito às normas disciplinares contidas no próprio Código de Trânsito (imprimir velocidade excessiva, dirigir embriagado, transitar na contramão, desrespeitar a preferência de outros veículos, efetuar conversão ou retorno em local proibido, avançar o sinal vermelho, ultrapassar em local permitido etc). Essas, entretanto, não são as únicas hipóteses configuradoras do crime culposo, pois o agente, ainda que não desrespeite as regras disciplinares dos Códigos, pode agir com inobservância do cuidado necessário e, assim, cometer o crime (in Aspectos Criminais do Código de Trânsito Brasileiro. 3. ED. São Paulo: Saraiva, 2015). 



    5. A despeito da r. sentença concluir que os crimes previstos nos artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito, deveriam ser alcançados pelo princípio da consunção, eis que já são causas de aumento de pena para os crimes de homicídio culposo e de lesão corporal culposa, o fato de o agente dirigir veículo automotor alcoolizado e não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, a prática de mais de um crime mediante uma única ação (art. 70, do Código Penal), restou suficientemente demonstrado. 



    6. O percentual de aumento decorrente do concurso formal de crimes (art. 70, do CP) deve ser aferido em razão do número de delitos praticados, e não à luz do art. 59, do CP. Sob tal perspectiva, muito embora não se torne uma regra absoluta, os Tribunais Superiores têm adotado os seguintes critérios: a) Concurso formal (aumento de 1/6 a 1/2): 2 (dois) crimes = aumento de 1/6 (um sexto); 3 (três) crimes = aumento de 1/5 (um quinto); 4 (quatro) crimes = aumento de 1/4 (um quarto); 5 (cinco) crimes = aumento de 1/3 (um terço); 6 (seis) ou mais crimes = aumento de 1/2 (metade). 



    7. Condenação à pena superior a quatro anos, conforme vedação constante no inciso I, do artigo 44, do Código Penal, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    8. Recurso conhecido e parcialmente provido.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, II, LIV, LV e LXIII, 6º, 37 e 93, IX, da Constituição Federal. 



    A defesa sustenta que “a materialidade de crime e os indícios de autoria não restaram comprovados nos autos; que sequer existiu o nexo causal entre o seu comportamento e o resultado tido por delituoso, dando a denúncia como inepta e apontando a falta de justa causa para o exercício da ação penal, uma vez que o fato narrado na inaugural não proviera da prova dos autos, mas tão-somente do imaginário do subscritor da peça inaugural acusatória, como restou amplamente comprovado nos autos com as transcrições das declarações prestadas pelos envolvidos nos autos”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário quanto aos Temas 339 (art. 93, IX) e 660 (art. 5º, LIV e LV) da Repercussão Geral, e não o admitiu no que tange às demais matérias, por entender que incidiriam os óbices previstos na Súmula 284 do STF. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Destaco que, após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, não conheço do agravo nesses pontos específicos (Temas 339 e 660 da Repercussão Geral). 



    Demais disso, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pelas alegações de ausência de autoria e materialidades delitivas. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, face ao óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MOTORISTA PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. POSSIBILIDADE. TEMA 486 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. Precedentes. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[é] constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito" (RE 607.107/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.4.2020 – Tema 486 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental desprovido.” (RE 1.261.242-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 07/06/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 302, CAPUT, DA LEI 9.503/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVIII, C E D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.057.467-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 19/10/2017)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ”não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF).



    Consectariamente, forçoso é concluir que os recursos extraordinários a que se referem os presentes agravos revelam-se inadmissíveis.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente